Tribunal: TJSP
Processo: 2087361-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU.
I – Preliminar – Nulidade da decisão não configurada – Omissão superada em Segundo Grau, nos termos do artigo 1013, § 3°, CPC, por analogia – Impenhorabilidade reconhecida com fulcro no artigo 833, IV, CPC – Determinação para desbloqueio do valor de R$ 712,20.
II – Decisão que recebeu a oferta de bem imóvel proferida em Embargos à Execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU.
I – Preliminar – Nulidade da decisão não configurada – Omissão superada em Segundo Grau, nos termos do artigo 1013, § 3°, CPC, por analogia – Impenhorabilidade reconhecida com fulcro no artigo 833, IV, CPC – Determinação para desbloqueio do valor de R$ 712,20.
II – Decisão que recebeu a oferta de bem imóvel proferida em Embargos à Execução Fiscal foi revogada pelo Juízo de Origem – Garantia do Juízo que será decidida nos autos da Execução Fiscal, como destacado na decisão de revogação.
III – Penhora no rosto dos autos da execução fiscal no 1027380-66.2015.8.26.0224 – Cabimento – Respeitada a ordem legal prevista no art. 11 da Lei no 6.830/80, acolhendo o pedido do exequente – Execução que se realiza no interesse do credor – Art. 797 do CPC – Manutenção da penhora.
IV – Decisão reformada para acolher a impenhorabilidade do valor de R$ 712,20, oriundo de benefício do INSS – Recurso provido em parte.